Tribunal: TJDFT
Processo: 0704846-12.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. HERANÇA DE PEQUENO VALOR. ARROLAMENTO COMUM. SUSPENSÃO DO PRCESSO. TEMA 1.074. NÃO INCIDÊNCIA, EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS.
1. Em se tratando de inventário sob o rito de arrolamento comum, não incide a afetação determinada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 1.074), uma vez que a discussão travada naqueles autos é em relação à sentença de homologação de partilha nos autos do inventário sob o rito do arrolamento sumário, sem o prévio recolhimento do ITCD.
2. Nos casos em que a herança for de pequeno valor, ou seja, igual ou inferior a mil (1.000) salários-mínimos, o inventário proceder-se-á obrigatoriamente sob o rito do arrolamento comum (arts. 664, 665 e 667, do CPC). Assim, nos termos do art. 664, § 5o, do CPC, a expedição do formal de partilha deve ser precedida da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio.
3. Apelo provido.